Tribunal: STF
Processo: ARE 1251259
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 118):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES RETIDOS OU ANTECIPADOS - ANO -BASE 1996. ART'S. 4° E 8° DA LEI Nº 9.249/95. ART. 37, § 4°, DA LEI Nº 8.981/95. ART. 88, XXIV, DA LEI Nº 9.430. VEDADO O PROCEDIMENTO. 1. Ressumbra das alentadas decisões do C. STF, que não há um direito constitucional à indexação monetária, e tampouco um conceito ontológico de renda ou lucro, adotado pela lei maior, em ordem a imunizar a ação legislativa infraconstitucional. 2. Limita-se a norma fundamental a indicar a matriz renda e proventos de qualquer natureza, deixando ao legislador a tarefa de definir o que seja renda, seus fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, providência alcançada através do CTN, cujos art's. 43 a 45, desincumbiram-se do mister, habilitando o legislador ordinário a criar e modificar este imposto, dentro daqueles balizamentos, entre os quais não se encontra a obrigatoriedade de indexação monetária dos seus componentes, donde a higidez do art. 4° da Lei n° 9.249, de 1995, revogando as disposições das Leis nas. 7.799, de 1989 e 8.200, de 1991, que cuidavam da correção monetária das demonstrações financeiras, bem como do inciso XXIV, do art. 88, da Lei n° 9.430/96, que revogou o § 42, do art. 37, da Lei na 8.981/95, a desaguar na inaplicabilidade do art. 82, da Lei n° 9.249/95. 3. Apelação a que se nega provimento.” 
    Embargos de declaração rejeitados (eDoc 2, p. 133).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” da Constituição, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e inciso II, LV, 146, 150, I e III, “a” e “b”, e 153, III, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, argumenta-se pela inconstitucionalidade das regras instituídas pelo Manual para preenchimento da declaração de rendimentos aplicável ao ano-base de 1996, especialmente no que se refere à impossibilidade de atualização monetária das antecipações do IRPJ e da CSLL. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDoc 2, pp. 216-219).
    É o relatório. Decido. 
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, constata-se que o Tribunal de origem julgou a controvérsia com base na legislação de regência da matéria – notadamente as Leis 9.249/95 e 9.430/96, bem como o Código Tributário Nacional – de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Eis o que se colhe do aresto (eDoc 2, p. 116):
    “A mesma conclusão é de se aplicar ao caso em tela, pois insurgem-se as recorrentes contra a vedação à correção monetária das antecipações a titulo de IR e CSSL, cuja autorização legal estava no bojo do § 4°, do art. 37, da Lei n° 8.981/95, revogado pelo inciso XXIV do art. 88, da Lei n° 9.430/96. 
    Assim, a construção elaborada na peça recursal, no sentido de que o art. 8° da Lei n° 9.249/95 tem aplicabilidade na hipótese dos autos, pois determinou a permanência das normas relativas às contrapartidas de variações monetárias dos direitos de créditos e das obrigações do contribuinte em função de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal, e que aqui seria o citado § 4°, acaba por perder fôlego, diante da revogação então procedida pela Lei n° 9.430/96, que, como visto, não fere o princípio da irretroatividade, pois a matéria volvida à correção monetária não se constitui em direito adquirido do contribuinte, podendo ser alterada ao sabor do legislador ordinário, desde que observadas a proporcionalidade e razoabilidade. 
    Finalmente, não é demasia lembrar que a Lei n° 9.430 foi editada ainda no correr do ano de 1996, antes do encerramento do período base para apuração daqueles tributos, de sorte que estamos diante de fatos geradores pendentes, aos quais a lei tributária se aplica imediatamente (CTN: art. 105).”
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IRPJ E CSLL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia a respeito da incidência ou não da correção monetária sobre o crédito de prejuízo fiscal do IPRJ e da base negativa da CSLL em demonstrações financeiras depende do reexame de legislação infraconstitucional. 2. Não cabe ao Judiciário fixar índices de correção monetária diante da ausência de disposição legal, notadamente em razão da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973.” (AI 855859 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.10.2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da CF. Inexistência de afronta. Tributário. Correção monetária. Aplicações financeiras. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da inexigibilidade do IR e da CSLL em relação ao montante correspondente à atualização monetária dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 7.689/88, Lei nº 8.981/95, Decreto nº 3.000/99). A ofensa ao texto constitucional, caso ocorresse, seria apenas indireta ou reflexa, o que não é suficiente para amparar o recurso extraordinário. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 934133 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14.2.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, a controvérsia relativa à aplicação da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 613.466/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01.07.2009).
    “TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MULTA CONFISCATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A apreciação da questão relativa à incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários depende do prévio exame de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não é confiscatória multa de 20% sobre o valor do tributo. IV - Agravo regimental improvido” (AI nº 675.701/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03.04.2009).
    Ainda segundo a mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1199454, DJe 31.7.2019, e ARE 1200016, DJe 27.6.2019, ambos de minha relatoria; ARE 996.689, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16.12.16; AI 772.909, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.9.12; RE 562.929, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.09 e; RE 509.703, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.6.08.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente